Tribunal: TJMT
Processo: 1007665-19.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007665-19.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATASHA RUARO TAGLIANI - CPF: 721.678.741-20 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007665-19.2024.8.11.0037.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste
.

Recorrente:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Recorrida:
NATASHA RUARO TAGLIANI
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por NATASHA RUARO TAGLIANI em ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais.

2.

Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais, alegando, em síntese, que teve seu nome protestado indevidamente pelo Município recorrente em razão de suposto débito de IPTU referente ao exercício de 2023, no valor de R$ 3.118,20 (três mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), o qual já havia sido devidamente adimplido em 05/07/2023, com desconto legal, no valor de R$ 1.591,36 (um mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

3.

Sustentou a recorrida que, ao receber a notificação do protesto, dirigiu-se à Prefeitura Municipal e apresentou os comprovantes de pagamento, mas foi informada de que nada poderia ser feito, sendo orientada a efetuar novo pagamento para evitar restrições em seu nome. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto, a declaração de inexistência do débito e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto, e, ao final, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela taxa SELIC a contar do arbitramento.

5.

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, que houve equívoco na sentença, pois o débito inscrito na CDA no 1011/2023 não se refere ao imóvel indicado pela autora (Rua dos Jacarandás, no 92, quadra 03, lote 04, Condomínio Cidade Jardim, BCI no 010130030004000), mas sim a outro imóvel localizado na Rua dos Jacarandás, no 121, quadra 04, lote 12, Condomínio Cidade Jardim, BCI no 010130040012000, que era de titularidade da recorrida à época do fato gerador do tributo.

6.

Alega o recorrente que o crédito tributário foi devidamente adimplido pelo genitor da autora em 11/07/2024, em data próxima à aquisição do imóvel de sua filha e do ajuizamento da demanda, sendo que a solicitação do protesto foi encaminhada ao Cartório do 2o Ofício em 07/06/2024, razão pela qual não haveria que se falar em protesto indevido. Aduz, ainda, que houve falha na transmissão de informações entre o sistema da Prefeitura e do Cartório, o que teria ocasionado a indicação errônea do imóvel como sendo o de no 97 na Rua Jacarandá, bairro Buritis, quando na verdade se tratava do imóvel de no 121 na Rua dos Jacarandás, Condomínio Cidade Jardim.

7.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Município recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a legitimidade do protesto realizado em face da recorrida.

8.

Com efeito, o Município recorrente sustenta que o débito inscrito na CDA no 1011/2023 não se refere ao imóvel indicado pela recorrida (Rua dos Jacarandás, no 92, quadra 03, lote 04, Condomínio Cidade Jardim, BCI no 010130030004000), mas sim a outro imóvel localizado na Rua dos Jacarandás, no 121, quadra 04, lote 12, Condomínio Cidade Jardim, BCI no 010130040012000, que seria de titularidade da recorrida à época do fato gerador do tributo.

9.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o Município recorrente não apresentou documentação idônea e suficiente para comprovar suas alegações, limitando-se a juntar telas de seu sistema interno, as quais, por sua natureza unilateral e passível de manipulação, não possuem força probante suficiente para infirmar a robusta documentação apresentada pela recorrida.

10.

Impende consignar que, consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, o instrumento de protesto faz referência expressa ao imóvel situado na "Rua Jacarandá, no 97, Residencial Buritis", enquanto a recorrida comprovou ser proprietária do imóvel localizado na "Rua dos Jacarandás, no 92, Condomínio Cidade Jardim", tendo efetuado o pagamento do IPTU referente ao exercício de 2023 em 05/07/2023, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos.

11.

Ademais, o Boletim Cadastral Imobiliário juntado aos autos demonstra que a recorrida possuía apenas três imóveis registrados em seu nome, nenhum deles correspondente ao imóvel que o Município tenta vincular ao débito (Rua dos Jacarandás, no 121, quadra 04, lote 12, Condomínio Cidade Jardim, BCI no 010130040012000).

12.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o protesto realizado pelo Município recorrente se afigura ilegítimo, porquanto baseado em débito já adimplido pela recorrida ou, na pior das hipóteses, em débito referente a imóvel cuja titularidade não foi comprovada de forma inequívoca.

13.

No que tange ao argumento do Município recorrente de que houve falha na transmissão de informações entre o sistema da Prefeitura e do Cartório, o que teria ocasionado a indicação errônea do imóvel, imperioso destacar que tal circunstância, se verdadeira, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados à recorrida.

14.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IPTU. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BAIXA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
O fato gerador do IPTU é a propriedade de bem imóvel. Assim, a inscrição em cadastro municipal gera a presunção relativa sobre a propriedade, que pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pela parte interessada, referentes ao período em que está sendo cobrado.

2.
Não sendo o autor proprietário do imóvel, comprovado por Registro Cartorário, mostra-se indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e realização de protestos em cartórios de títulos que visa o recebimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
.

3. Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura in re ipsa, devendo ser mantido o valor fixado quando observados os requisitos da Súmula 32, deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5012473-47.2020.8.09.0149, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, julgado em 30/08/2022, DJe de 30/08/2022).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. IPTU.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O DEMANDANTE E O IMÓVEL. PROPRIEDADE E/OU POSSE NÃO COMPROVADAS. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de protesto indevido.

3.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Recorrido ao imóvel em questão.

4.
Registre-se que o Recorrido trouxe aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, isto é, a Certidão de Registro Imobiliário comprovando que não é proprietário de nenhum imóvel na cidade de Jaciara/MT, bem ainda de que inexiste o loteamento denominado Jardim Guanabara naquele município.

5.
Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativa, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido imóvel em seu nome. Ao revés, competia ao ente municipal comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu
.

6.
Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do demandante.

(N.U 0003883-54.2014.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

15.

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, em consonância com o entendimento jurisprudencial do E. TJMT acima citado.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

18.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025